Tribunal: TJBA
Processo: 8005776-17.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005776-17.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MILENA NASCIMENTO LIMA e outros

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.05.0001, que declarou nulos os contratos firmados com a Telexfree. O juízo a quo concluiu pela ausência de prova mínima da relação jurídica entre os Apelantes e a Apelada.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os Apelantes comprovaram, ainda que minimamente, a relação jurídica que fundamentaria seu direito à liquidação da sentença coletiva e, consequentemente, à restituição de valores.
III. Razões de decidir

A sentença coletiva exige, para fins de liquidação individual, a comprovação da titularidade do crédito e do valor devido, nos termos da jurisprudência do STJ.
Os Apelantes não apresentaram documentos que comprovem vínculo contratual com a Telexfree, não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
A jurisprudência do STJ e do TJBA exige prova mínima do vínculo jurídico mesmo nos casos de inversão do ônus da prova.
A alegação de dificuldade de acesso ao sistema da Telexfree não exime a parte autora de apresentar outros meios de prova acessíveis.
Não há cerceamento de defesa, pois os próprios Apelantes requereram o julgamento antecipado da lide.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8005776-17.2019.8.05.0080, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

MILENA NASCIMENTO LIMA e VITOR HUGO BARRETO DOS SANTOS ALMEIDA

e, como Apelada,

YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos t
ermos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA